Tribunal: TJBA
Processo: 8086218-37.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8086218-37.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RAFAELA CARNEIRO DONADONE

Advogado(s)
:
KATHERINE RIBEIRO DE MORAES CARNEIRO, PEDRO BURGOS SOARES NETO

APELADO: VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES

MM13

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA.
LEGITIMIDADE PASSIVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PERÍCIA TÉCNICA. DESNECESSIDADE.
CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE.
ACIDENTE POR ESTOURO DE PNEU. PROVAS PRODUZIDAS QUE REVELAM TRECHO SEM ANORMALIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais decorrentes de acidente de trânsito ocorrido na rodovia BR-324. A autora sustenta que o capotamento do veículo foi causado por buraco na pista, enquanto a concessionária ré alega defeito mecânico (pneu estourado) e regularidade do pavimento.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa diante do indeferimento de prova pericial e oral; (ii) verificar a legitimidade passiva da concessionária sob a ótica da teoria da asserção; (iii) determinar a existência de nexo de causalidade entre a conduta da concessionária e o dano, ou se houve causa excludente de responsabilidade por fato exclusivo do veículo.

III. Razões de decidir

3. Não se configura cerceamento de defesa quando a prova pretendida é inócua para o desfecho da lide.

4. A concessionária é parte legítima, pois o dano é imputado à falha na conservação da rodovia sob sua administração.

5. Embora a responsabilidade da concessionária de serviço público seja objetiva (art. 37, § 6º, da CF/1988 e art. 14 do CDC), permanece o dever da parte autora de comprovar o fato constitutivo de seu direito, especificamente o nexo causal.

6. O Laudo da Polícia Rodoviária Federal, dotado de presunção de veracidade, indicou como causa principal o defeito mecânico (pneu estourado) e descreveu o pavimento como regular, sem menção a buracos.

7. Fatos genéricos sobre a má conservação da rodovia em outros trechos não suprem a necessidade de prova do defeito específico no local e momento do acidente.

8. A falha no sistema de segurança interna do veículo (airbags) ou no socorro médico sem demonstração de agravamento das lesões não ensejam a responsabilidade da concessionária da via.

IV. Dispositivo

1. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8086218-37.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante RAFAELA CARNEIRO DONADONE e como apelada VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Marielza Maués Pinheiro Lima

Juíza Convocada/Relatora